Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito processual cível e bancário. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito bancário. Assinatura eletrônica. Ausência de elementos mínimos de identificação do signatário. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que, em ação monitória, acolheu os embargos opostos para infirmar a integralidade da assinatura digital sem autenticidade por entidade credenciada junto à ICP-Brasil e julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a integridade da assinatura eletrônica aposta em contrato bancário e, outrossim, a higidez dos documentos escritos apresentados para formação do título executivo pretendido.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. No caso concreto, no entanto, o contrato apresentado não permite verificar, de modo objetivo e seguro, a autenticidade da assinatura eletrônica atribuída à parte ré, pela ausência de dados mínimos como IP, e-mail, número de telefone, biometria, ou outro elemento técnico de rastreabilidade.
5. A insuficiência de prova documental compromete a constituição do título executivo pretendido, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido monitório.
6. É inaplicável o princípio da causalidade para inversão da verba sucumbencial, pois a demanda foi extinta por ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, impondo-se o ônus da sucumbência à instituição financeira.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10 e § 11, 700; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0724898-32.2021.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.10.2021, DJE 16.11.2021; TJDFT, Ag. Inst. 0723941-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.11.2021, DJE 29.11.2021.